Tribunal: TJSP
Processo: 1126152-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c cobrança – Tratamento fisioterápico pós-cirúrgico – Prescrição de sessões de fisioterapia domiciliar – Limitação contratual a 40 sessões que se mostra abusiva – Pagamento do reembolso nos percentuais estabelecidos contratualmente – Correção da sentença para condenação ao reembolso de 5 sessões semanais por três meses, conforme solicitação médica – Gastos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c cobrança – Tratamento fisioterápico pós-cirúrgico – Prescrição de sessões de fisioterapia domiciliar – Limitação contratual a 40 sessões que se mostra abusiva – Pagamento do reembolso nos percentuais estabelecidos contratualmente – Correção da sentença para condenação ao reembolso de 5 sessões semanais por três meses, conforme solicitação médica – Gastos despendidos com cuidador que não comportam reembolso pela ré –Perícia que concluiu pela desnecessidade de cuidados em sistema home care – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.